Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736085-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: EDINEIA SANTOS DIAS, LABORATORIOS B BRAUN SA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL com o objetivo de desconstituir parcialmente a sentença proferida pela Terceira Vara da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0016843-92.2015.8.07.0018, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou Distrito Federal ao pagamento de R$821.623,96 e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Em suas razões (ID 30610065), o agravante defende que a decisão é manifestamente contrária ao texto da norma, haja vista que fixou os honorários contra a Fazenda Pública sem observar os patamares do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela procedência do pedido rescisório para que seja proferido novo julgamento fixando os honorários conforme os limites do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil. Preparo e depósito caução dispensados. Relatados, decido. Ab initio, cabe destacar que o autor é isento do pagamento das custas processuais (Decreto-Lei no 500/69) e dispensado da realização de depósito prévio (artigo 968, § 1o, do Código de Processo Civil). Por outro lado, a petição inicial encontra-se em ordem, sendo as partes legítimas para a demanda, ao passo que não decorreu o prazo decadencial de dois anos, tendo em vista que o julgado rescindendo transitou em julgado em 19/11/2020 (ID 30610069), ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 01/11/2021. Desse modo, a petição inicial deve ser recebida. Passo a analisar o pedido liminar. Ao receber a ação rescisória, cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 969 c/c o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, para, caso defira o pedido, suspender o cumprimento da sentença rescindenda. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir EM PARTE a tutela liminar requerida, pois as alegações do autor estão calcadas em fundamentos relevantes e que denotam a probabilidade do direito defendido. A ação rescindenda cuida dos parâmetros utilizados para fixação dos honorários sucumbenciais devidos pelo Distrito Federal. Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença rescindenda fixou os honorários com base no valor atualizado da causa (ID 30610067): Em fase da sucumbência e em razão do princípio da causalidade, condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante os arts. 82 e 85, §2o, do Código de Processo Civil. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê o parâmetro legal ordinário para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; contudo, em se tratando de processo na qual a Fazenda Pública seja parte, vencedora ou vencida, devem ser observadas as disposições específicas estabelecidas nos §§ 3o, 4o e 5o, daquele mesmo dispositivo processual, que assim preveem: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...] O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento acerca da necessidade de aplicação das disposições do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, quando a Fazenda Pública for litigante: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) Nesse mesmo liame, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO CONFORME A EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. VALORES PAGOS A MAIOR. ERRO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O GRAU DE DERROTA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deve, ainda, considerar o grau do zelo profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Estabelece-se o percentual conforme o montante da condenação ou do proveito econômico obtido. E, na hipótese de não ocorrer condenação principal ou não for possível quantificar o proveito econômico, os honorários serão estipulados com base no valor atualizado da causa. Caso esses valores sejam superiores a 200 (duzentos salários mínimos), o arbitramento também deverá seguir os parâmetros estabelecidos no § 3o. 6. O art. 86, do CPC, determina que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". Para melhor refletir o panorama sucumbencial, é devida a redistribuição dos honorários advocatícios. 7. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1378419, 07116098320188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. 1. Quando a Fazenda Pública é parte, o legislador expressamente determinou a aplicação do § 3o do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do § 2o, obedecendo aos percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o. 2. Se o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do artigo 85, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1328974, 00030785420158070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ONALT (OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO). PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. LIMITES GRADUAIS DEFINIDOS NO ARTIGO 85, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. FAIXA PROGRESSIVA PREVISTA NO ART. 85, §5o. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. 2. Constatado que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade do § 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil ao caso em análise, é de rigor suprir a omissão. 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os previstos nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo. Ademais, quando o valor do proveito econômico obtido em face da Fazenda Pública for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 da Lei Processual Civil, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, consoante regra do § 5o do aludido dispositivo legal. 4.Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. (Acórdão 1245064, 07020429120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020) Numa análise preliminar, observa-se que o decisum rescindendo, com efeito, não atentou para as disposições do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que fixou os honorários com fundamento na regra geral do artigo 85, §2o, do Código de Ritos, tendo a causa o valor de R$3.657.598,71. Isso, a princípio, configura violação manifesta a norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Ritos, verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; Também há perigo da demora, pois estão sendo executados valores dos honorários superiores aos legalmente devidos, os quais podem ser de difícil ou impossível recuperação. Logicamente, a procedência ou não do feito deverá ser analisada mediante um juízo de certeza, ao final da instrução processual e depois de oportunizado o contraditório, mas, neste momento, num juízo de probabilidade, os argumentos do autor são suficientes para o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença somente quanto aos honorários advocatícios até o julgamento do mérito da presente ação. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública. Citem-se as rés para, querendo, contestar o feito no prazo de 15 dias (artigo 970, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator